Tribunal: CARF
Processo: 13227.900245/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900245/2014-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.569 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CANAÃ INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO.
EMBALAGEM
PARA
ACONDICIONAMENTO
E
TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no
processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
CRÉDITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MULTA POR ATRASO.
VEDADO.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em
citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso
no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
Geram direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação as
aquisições de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo
Imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
PROIBIÇÃO
DE
CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900245/2014-30
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo o capítulo recursal referente à violação de
princípios constitucionais, por força da Súmula no 2 do CARF, e, na parte conhecida, dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas referentes a embalagem para acondicionamento e
transporte e as glosas atinentes aos encargos de depreciação de tanques de resfriamento de leite.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Presidente); Mateus Soares de Oliveira e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, às fls. 68/78:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no 111420267 que homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no 17579.53107.240514.1.3.11-4023, com créditos de Cofins não cumulativa
do 3o trimestre de 2013, deferindo R$ 644.094,39 dos R$ 685.762,84 pleiteados no PER
no 33403.81087.300414.1.1.11-8669.
Segundo o relatório fiscal, o contribuinte descreveu que sua atividade consiste na
fabricação de produtos lácteos. Sendo a relação de insumos utilizados nas fases dos
processos produtivos identificada na tabela abaixo:

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a fiscalização informou em
seu relatório que, não obstante o amparo legal que suporta parte do crédito pleiteado,
identificou inconsistências que ensejaram as glosas, em síntese, comentadas a seguir:
1. A primeira está relacionada a gastos com energia elétrica. Entendeu a fiscalização
que despesas diversas à energia em si não deveriam gerar créditos, como o caso de
pagamentos referentes à contribuição de iluminação pública (CIP), a danos causados a
medidor, a despesas de postagens, a prestação de serviços técnicos, a taxa de vistoria, a
multas e juros. Desse modo, dispôs que não há previsão legal para apropriação de
créditos relacionados a tais rubricas constantes nas faturas de energia elétrica;
2. Também considerou inadequada a apuração de créditos relacionados a compras de
embalagens para acondicionamento e transporte, compreendidas as caixas de papelão.
Entendeu que tais materiais não atendem ao conceito de insumo, conforme disposto na
legislação;
3. Em relação a encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, verificou que
foram apurados créditos referentes a compras de tanques resfriadores utilizados nas
propriedades rurais para conservação do leite até o momento da coleta. No entanto,
constatou que esses gastos extrapolam o alcance dos Art. 3o, VI, da Lei 10.833/2003,
dado que estes bens não são utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Acrescentou que os tanques não são utilizados no processo
produtivo da empresa, mas sim em uma fase anterior da cadeia produtiva, ou seja, na
produção da matéria-prima, o leite, a qual é realizada nas propriedades rurais.
Cientificado do auto em 23/12/2015, o contribuinte apresentou sua defesa em
22/1/2016.
Inicialmente, o sujeito passivo apresentou evolução histórica da legislação que trata do
PIS/Pasep e Cofins, de modo a defender um entendimento ampliado da possibilidade de
creditamento e combater a suposta interpretação restritiva utilizada pela fiscalização ao
aplicar as instruções normativas vigentes.
Na sequência, insurgiu-se contra cada glosa efetuada pela autoridade fiscal, conforme
disposto a seguir.
Energia elétrica
Quanto aos dispêndios decorrentes de diversas rubricas inclusas na fatura de energia
elétrica, o contribuinte trouxe aos autos a Solução de Consulta no 58/2010, de 15 de
outubro de 2010, e defendeu que a referida manifestação do órgão confirma a
possibilidade de apurar crédito sobre todos os dispêndios com energia elétrica.
Embalagens
No que diz respeito aos gastos com embalagens, a contribuinte sustentou que o art. 8o, §
4°, inc. I, a, da Instrução Normativa SRF no 404/04, caracteriza material de embalagem
como insumo.
Acrescentou que o Regulamento do IPI - RIPI não exclui do conceito de embalagem o
material utilizado para o transporte do produto, vez que a norma apenas separa a
embalagem que se agrega ao produto (apresentação) daquela que mesmo não se
agregando é necessária ao seu transporte.
Assim, entendeu que os materiais que foram objeto de glosa por parte do fisco são
embalagens de transporte.
Do exposto, concluiu que foi correto o procedimento do contribuinte quanto ao
creditamento das Contribuições para PIS/Cofins.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
No que diz respeito à glosa de créditos referentes à depreciação dos tanques de
refrigeração, asseverou que não merece prevalecer a interpretação fiscal, uma vez que a
legislação regulamentadora da produção de leite impõe uma série regras, entre elas, a
necessidade da refrigeração deste insumo desde a sua retirada do animal (ordenha).
Explicou que a produção de leite é regulamentada pela Instrução normativa n° 51 do
MAPA, a qual prevê que o leite deve ser resfriado em tanques de refrigeração por
expansão direta ou em tanques de imersão do latão em água gelada, devendo ser
recolhido e transportado por caminhões isotérmicos até o laticínio. Caso o produtor não
tenha como resfriar o leite na fazenda, deverá resfriá-lo em um tanque comunitário ou
no próprio laticínio, desde que seja entregue, no máximo, 2 horas após a ordenha.
Assim, afirma que a aquisição dos tanques de resfriamento não é apenas para garantir a
qualidade do insumo, e sim, cumprir as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Multa e juros sobre multa
Alegou que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV),
previstos na Constituição Federal. Isto porque o valor da multa imputado é de evidente
irrazoabilidade e confisco.
Por fim, ressaltou a impossibilidade de incidir juros sobre a multa, pelo fato de não
existir previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício exigida
conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente devida, como no caso
concreto.
Pelo exposto, requer que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, a
fim de reconhecer a total improcedência das glosas. Ademais, requer juntada posterior
de documentação.
É o relatório.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme a ementa a
seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2013
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA COMPRA.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. Não são
passíveis de creditamento as despesas de fretes pagas na aquisição de bens não
abrangidos pelo conceito de insumo.
INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGENS.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
ENERGIA ELÉTRICA. MULTA E JUROS POR ATRASO. CONTRIBUIÇÃO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Por expressa previsão legal, apenas geram direito a crédito os valores gastos com
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
88/140), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, destacando-se as alegações atinentes às glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
Aduz a ora recorrente, em apertada síntese, no que diz respeito à glosa de
despesas referentes à energia elétrica, que deve-se considerar todos os valores referentes a
dispêndios com a energia consumida, não cabendo a desconsideração efetuada pela fiscalização
referente à contribuição de iluminação pública (COSIP, CIP), danos causados a medidor,
despesas de postagem, prestação de serviços técnicos, taxas de vistoria, multas e juros.
Quanto à glosa referente à aquisição de embalagem, a recorrente apresenta vários
argumentos no sentido de que se tratam de embalagem de transporte e, portanto, caracterizam
insumo, cita precedentes deste Conselho, e destaca que se trata de um produto vinculado à
produção.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

No que diz respeito à glosa de valores referentes à depreciação de bens do ativo
imobilizado, vale dizer, dos tanques resfriadores da recorrente enviados para os produtores
rurais, a recorrente assevera que a fiscalização pontuou que os tanques refrigeradores de leite in
natura não são utilizados na produção dos bens destinados à venda, pois são cedidos aos
fornecedores de leite para garantir a qualidade do insumo, não possuindo o condão de incorporar
essa fase da cadeia produtiva ao processo de fabricação de queijo ou leite. No entanto, argumenta
a recorrente no sentido de que tal interpretação não deve prevalecer, uma vez que a legislação
regulamentadora da produção de leite impõe uma série de regras, entre elas, a necessidade de
refrigeração desse insumo desde a sua retirada do animal (ordenha), compreendendo, portanto, o
início da fase de produção do leite UHT ou de qualquer outro derivado do leite, destacando que
caso não ocorra a refrigeração do leite desde a sua extração, o insumo não poderá ser utilizado
no processo industrial, não havendo como conceber que a fase de refrigeração esteja fora da
cadeia produtiva.
Aduz ainda que dentro do seu parque industrial há silos de refrigeração do leite in
natura, que desempenham o mesmo papel dos tanques de refrigeração que estão localizados nas
propriedades rurais dos fornecedores de insumos, sendo que jamais houve qualquer
questionamento fiscal acerca dos créditos daquele ativo imobilizado.
Contesta ainda juros Selic, juros sobre a multa, alega que há caráter confiscatório
da multa aplicada, bem como que essa multa ofende os princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e da proibição do confisco.
Ao final, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido, requerendo “a total
improcedência da glosa realizada”.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conceito de Insumo
O regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS e da Cofins surgiu,
respectivamente, com a publicação da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, possibilitando ao contribuinte o aproveitamento de créditos
decorrentes da aquisição de bens e/ou serviços para a consecução de suas atividades
empresariais.
Transcrevemos, a seguir, parte dos dispositivos das referidas leis que disciplinam
o desconto de créditos relativos aos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda no regime não-
cumulativo de cobrança da Contribuição para o PIS e da Cofins:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Considerando que o legislador não estabeleceu uma definição expressa do termo
“insumo”, a questão se tornou polêmica até 22/02/2018, data do julgamento, sob o rito dos
recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segue a ementa do acórdão proferido
pelo STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o, II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual - EPI.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Importante transcrever parte do voto da Ministra Regina Helena Costa, que fixou
a tese que foi acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento:
(...)
Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis disciplinadoras dessas contribuições o
conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (...)
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
(destaques nosso)
Dessa forma, infere-se que a tese central firmada pelos Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em comento é que “o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB, mediante o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, apresentou as principais definições do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pelo STJ no julgamento do aludido Recurso Especial no 1.221.170/PR. A ementa do parecer
restou redigida nos seguintes termos:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Consta expressamente no mencionado Parecer Cosit/RFB no 05/2018 que são
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens ou com a prestação e serviços
a terceiros, de sorte que não abrange itens que não estejam sequer indiretamente relacionados
com tais atividades, conforme o trecho a seguir transcrito:
14. Conforme constante da ementa do acórdão, a tese central firmada pelos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria em comento é que “o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa expressão, por
sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito da não
cumulatividade das contribuições em qualquer atividade desenvolvida pela pessoa
jurídica (administrativa, jurídica, contábil, etc.), a verdade é que todas as discussões e
conclusões buriladas pelos Ministros circunscreveram-se ao processo de produção
de bens ou de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de
créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que adotaram a
tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser considerados
insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à venda ou com a
prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades.
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os Ministros
acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia creditar-se. Por
ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros somente consideraram
passíveis de enquadramento no conceito de insumos dispêndios intrinsecamente
relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de exames
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

laboratoriais, materiais de limpeza e (...) equipamentos de proteção individual – EPI”),
excluindo de plano de tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta
atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões”).
(...)
(destaques nosso)
Logo, com base no aludido acórdão proferido pelo STJ é que devemos analisar,
caso a caso, se o que se pretende considerar como insumo é, ou não, essencial ou relevante ao
processo produtivo ou à prestação do serviço.
Cabe registrar ainda que o teste de subtração, proposto pelo Ministro Mauro
Campbell no sobredito julgamento do STJ, segundo o qual seriam insumos bens e serviços “cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes”, pode ser utilizado como uma importante ferramenta na identificação
da essencialidade ou relevância de determinado item para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço.
Apresentamos a seguir os requisitos para caracterização de insumo nos termos
delineados pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, de forma a facilitar a
análise casuística de cada item:

INSUMO – REQUISITOS

ESSENCIALIDADE

RELEVÂNCIA

Item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço:

Item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção:

Constituindo elemento
estrutural e inseparável
do processo produtivo
ou da execução do
serviço

OU

Quando a sua falta lhes
prive de qualidade,
quantidade e/ou
suficiência
Seja pelas
singularidades de cada
cadeia produtiva
OU
Por imposição legal

Embalagem para Acondicionamento e Transporte
Conforme consta do acórdão recorrido, a atividade da recorrente consiste na
fabricação de produtos lácteos, como os a seguir discriminados:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Segundo ainda consta do acórdão recorrido, a autoridade fiscal glosou créditos
atinentes à embalagem para acondicionamento e transporte, uma vez que não atendem ao
conceito de insumo:
2. Também considerou inadequada a apuração de créditos relacionados a compras de
embalagens para acondicionamento e transporte, compreendidas as caixas de papelão.
Entendeu que tais materiais não atendem ao conceito de insumo, conforme disposto na
legislação;
A recorrente aduziu na peça recursal que tais créditos se referem à embalagem de
transporte e, portanto, caracterizam insumo, cita precedentes deste Conselho, e destaca que se
trata de um produto vinculado à produção.
Entendo que a recorrente tem razão nesse capítulo recursal.
Com efeito, entendo que os materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo, para acondicionamento e transporte do produto industrializado, como a citada caixa
de papelão, com a finalidade de deixar o produto industrializado em condições de ser
transportado, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
Nesse sentido, reproduzo o voto da Conselheira Carolina Machado Freire Martins,
constante do acórdão no 3401-010.702, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do
processo 10880.917672/2013-74:
Ventilado o cerne da controvérsia, tem-se que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para determinado processo
produtivo, a partir da concepção construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, ao analisar o sistema de não-
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, há de se considerar que a definição do conceito de insumo é relacional, uma
vez que depende do exame do processo produtivo do contribuinte, de acordo com o
papel do bem (produto ou serviço) adquirido perante a atividade realizada.
Noutro dizer, o enquadramento somente pode ocorrer após a análise da singularidade de
cada cadeia de produção. Para tanto, como muito bem observado pelo Conselheiro
Raphael Madeira Abad, no Acórdão de no 3302-012.005 – 3a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária, é necessário lançar mão de uma análise subjetiva segundo
critérios objetivos.
Nessa lógica, com maior importância no ramo alimentício, como regra, a embalagem de
transporte é adquirida para viabilizar o correto escoamento da produção, preservando as
características do produto final.
Por conseguinte, entendo que gastos com embalagens de transporte, incluindo caixas de
papelão, utilizadas para abrigar e proteger embalagens primárias e secundárias,
constituem despesas relevantes e essenciais para a manutenção da qualidade dos
produtos, ainda que sejam utilizadas somente para acondicionamento de unidades já
acomodadas em embalagens de “apresentação”.
Em relação à Recorrente, sob o enfoque funcional, as caixas de papelão preservam potes
de plástico, copos e bisnagas durante o transporte, de modo que o produto final não teria
condições de ser escoado e recebido de maneira correta se não fosse embalado e
acondicionado dessa forma.
Tais embalagens, portanto, podem ser consideradas intrínsecas ao processo produtivo,
uma vez que eventual exclusão iria interferir diretamente na qualidade e integridade do
produto final, tornando-se indispensável ao exercício regular da atividade desenvolvida
pela Recorrente.
Ainda sobre o conceito de relevância e essencialidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018, na qual identifica no que consistem esses
critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da
Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da
essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Assim, trata-se de um gasto que integra o processo produtivo, a justificar a natureza de
insumos para tais dispêndios Desse modo, a aquisição destes produtos constituem
custos essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção,
sendo possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos do
artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ainda que se trate de posicionamento não pacificado no âmbito deste Conselho, é certo
que existem precedentes nesse sentido, vejamos:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. (...)
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições,
são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram créditos
básicos das referidas contribuições. (Acórdão no 3302-008.902, Data da Sessão
29/07/2020 Relator José Renato Pereira de Deus - grifei)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2008
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os
custos/despesas incorridos com embalagens para proteção do produto durante o
transporte, como plástico, papelão e espumas, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR. Assim, embalagens utilizadas para o manuseio e transporte dos
produtos acabados, por preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
(Acórdão no 3301-009.494, Data da Sessão 16/12/2020 Relatora Liziane
Angelotti Meira - grifei)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2010 a 31/12/2010 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO. ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72. É preclusa a
matéria não combatida em manifestação de inconformidade, não devendo ser
conhecida se suscitada em grau de recurso.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
pelo indeferimento de pedido para juntada de documentos posteriormente à
apresentação da manifestação de inconformidade ou pelo indeferimento de
pedido genérico de perícia. Dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, que a
apresentação de prova documental, com as exceções ali listadas, deve ser feita no
momento da manifestação de inconformidade e que se considera não formulado
o pedido de perícia quando não atendidos os requisitos exigidos em lei.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2010 a
31/12/2010
CRÉDITO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
EMBALAGENS
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, as embalagens de
transporte utilizadas no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado, transportado e/ou conservado são
consideradas insumos de produção e, nessa condição, geram créditos básicos
das referidas contribuições.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. No âmbito do regime não
cumulativo, os custos/despesas incorridos com o transporte de produtos
acabados, entre estabelecimentos da mesma empresa enquadram-se na definição
de insumos e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
(Acórdão no 3201- 008.360, Data da Sessão 29/04/2021 Redator designado
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - grifei)
Destaca-se ainda trecho do voto vencido da Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne:
No caso, todos os itens (Pallets, Chapas de Papelão, Filmes Cobertura e Filmes
Strech) se mostram essenciais para o acondicionamento, comercialização e
exportação dos produtos produzidos pela pessoa jurídica, se enquadrando
perfeitamente no conceito de insumo. Com efeito, as embalagens para transporte
se enquadram no critério da essencialidade como aquele que “diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto” cuja “falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. (Processo no 13888.003890/2008-81)
Finalmente, com a devida quadra de separação entre os contextos fáticos, encontra-se
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
INSUMOS. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE O conceito de insumos,
deve ser visto de acordo com a interpretação ofertada no julgamento do Recurso
Especial n° 1.221.170-PR/STJ e no Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo, independentemente
de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens
utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em
condições de ser estocado, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. (Acórdão no
9303-011.240; Sessão de 10/02/2021, Relator Valcir Gassen; - grifei)
As glosas com embalagens que mantêm o produto em condições de qualidade e
integridades adequadas durante o transporte, portanto, devem ser revestidas no presente
caso.
Portanto, com base na fundamentação acima descrita, entendo que as supracitadas
embalagens para acondicionamento e transporte dos produtos elaborados pela recorrente
caracterizam insumo, razão pela qual voto no sentido de reverter as glosas efetuadas pela
fiscalização atinentes a tais produtos.
Energia Elétrica
A respeito do crédito relacionado à energia elétrica, consta do acórdão recorrido o
seguinte:
1. A primeira está relacionada a gastos com energia elétrica. Entendeu a fiscalização
que despesas diversas à energia em si não deveriam gerar créditos, como o caso de
pagamentos referentes à contribuição de iluminação pública (CIP), a danos causados a
medidor, a despesas de postagens, a prestação de serviços técnicos, a taxa de vistoria, a
multas e juros. Desse modo, dispôs que não há previsão legal para apropriação de
créditos relacionados a tais rubricas constantes nas faturas de energia elétrica;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Em sua peça recursal, a recorrente apresentou argumentos no sentido de que deve-
se considerar todos os valores referentes a dispêndios com a energia consumida, não cabendo a
desconsideração efetuada pela fiscalização referente à contribuição de iluminação pública
(COSIP, CIP), danos causados a medidor, despesas de postagem, prestação de serviços técnicos,
taxas de vistoria, multas e juros.
Entendo, nesse capítulo recursal, que não merece acolhida o argumento
apresentado pela recorrente.
Isso porque, por expressa disposição legal, apenas o custo da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica gera crédito da Cofins, nos termos do art. 3o,
III, combinado com o seu § 1o, II, da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008
(...)
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
Qualquer outro custo distinto da energia elétrica não pode ser base de cálculo de
crédito da Cofins. Assim sendo, despesas com contribuição de iluminação pública (COSIP, CIP),
danos causados a medidor, postagem, prestação de serviços técnicos, taxas de vistoria, multas e
juros não devem ser consideradas na base de cálculo do crédito da contribuição em apreço.
No mesmo sentido, há o acórdão no 3401-009.214, da sessão de 22 de junho de
2022, cuja parte da ementa referente à matéria sob exame a seguir reproduzimos:
Cofins Não-Cumulativa. Créditos. Taxa de iluminação Pública. Multa por Atraso.
Vedado.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com
taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e outros
serviços diversos
Há ainda a Solução de Consulta Cosit no 22, de 04/03/16, cujo entendimento
disposto no seu item 12, abaixo transcrito, referente a crédito da contribuição ao PIS/Pasep, se
aplica perfeitamente à Cofins:
12. Cabe ressaltar que a redação dos dispositivos legais acima transcritos é clara ao
estabelecer que gera direito a créditos do PIS/Pasep a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica como informou a consulente.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

Não gerando, assim, o direito a crédito os valores tais como taxas de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros que possam ser cobrados na
fatura, embora dissociados do custo referente à energia elétrica efetivamente consumida.
Assim sendo, voto por manter a glosa referente a esse tópico.
Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
O cerne da matéria se refere a crédito da Cofins calculado com base nos encargos
de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado (tanques de resfriamento de leite),
utilizados, segundo a recorrente, na produção de bens destinados à venda , conforme disposto no
art. 3o, inciso VI e § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;(Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
No que diz respeito à glosa do crédito sob análise efetuada pela autoridade fiscal,
consta do acórdão recorrido o seguinte:
3. Em relação a encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, verificou que
foram apurados créditos referentes a compras de tanques resfriadores utilizados nas
propriedades rurais para conservação do leite até o momento da coleta. No entanto,
constatou que esses gastos extrapolam o alcance dos Art. 3o, VI, da Lei 10.833/2003,
dado que estes bens não são utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços. Acrescentou que os tanques não são utilizados no processo
produtivo da empresa, mas sim em uma fase anterior da cadeia produtiva, ou seja, na
produção da matéria-prima, o leite, a qual é realizada nas propriedades rurais.
Em sua peça recursal, conforme visto, a recorrente defende o aproveitamento de
crédito da Cofins calculados com base nos encargos de depreciação dos seus tanques de
resfriamento de leite, destacando que há necessidade de refrigeração do leite desde a sua retirada,
bem como que segue norma do MAPA, a qual prevê que o leite deve ser resfriado em tanques de
refrigeração por expansão direta ou em tanques de imersão do latão em água gelada, devendo ser
recolhido e transportado por caminhões isotérmicos até o laticínio.
Entendo que o tanque para resfriamento do leite consiste em bem essencial para a
fabricação dos produtos destinados à venda pela recorrente, cabendo, dessa forma, crédito com
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

base nos encargos de depreciação desse bem, com base no art. 3o, inciso VI e § 1o, inciso III, da
Lei no 10.833/2003.
Com efeito, penso que a produção dos bens produzidos pela recorrente (queijo,
bebida láctea, manteiga, creme de leite etc.), se inicia com a aquisição do insumo, no caso o leite,
de sorte que os tanques adquiridos pela recorrente, utilizados para o resfriamento do leite,
consistem em bens essenciais na fabricação dos aludidos produtos.
Cabe ressaltar ainda que esses tanques de resfriamento de leite adquiridos pela
recorrente são essenciais ao seu processo produtivo, independentemente da localização, vale
dizer, mesmo que localizados nas propriedades rurais fornecedoras do leite, tais bens adquiridos
pela recorrente são utilizados para conservação do insumo (leite) e na produção de bens
destinados à venda.
Logo, nesse capítulo recursal, voto por reverter as glosas atinentes aos encargos
de depreciação dos tanques de resfriamento de leite.
Juros Selic
No que diz respeito à utilização da taxa Selic, cumpre ressaltar que tal matéria
encontra-se sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, aplico a sobredita súmula atinente à taxa Selic e, sendo assim, voto no
sentido de não acolher a argumentação apresentada na peça recursal pela recorrente concernente
à taxa Selic.
Juros sobre a Multa
Quanto à incidência de juros de mora com base na taxa Selic sobre a multa de
ofício, cumpre salientar que não procede, uma vez que não há multa de ofício referente ao
processo sob análise, conforme consignado no acórdão recorrido:
No caso, aparentemente o contribuinte se equivocou, pois a multa de ofício a que se
refere é tratada no processo de no 11080.741168/2019-61, de modo que a contestação de
tal exação deve ocorrer no âmbito do seu respectivo processo. Assim, sendo a multa de
ofício matéria estranha ao despacho ora contestado, não há que ser discutida nestes
autos.
Logo, nego provimento a essa parte recursal.
Violação a Princípios Constitucionais
Também não procede a alegação no sentido de que a multa viola princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, uma vez que tanto a
multa de mora quanto a multa de ofício são aplicadas em estrita observância às disposições
legais, de forma que não cabe ao CARF se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei,
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.569 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13227.900245/2014-30

consoante a Súmula no 2 deste Conselho: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, voto no sentido de não conhecer a parte recursal atinente às alegações de
violação de princípios constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho,
consoante a supracitada súmula.
Conclusão
Diante de todo exposto, não conheço do capítulo recursal referente à violação de
princípios constitucionais, por força da Súmula no 2 do CARF, e, na parte conhecida, dou parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas referentes a embalagem para acondicionamento e
transporte e as glosas atinentes aos encargos de depreciação de tanques de resfriamento de leite.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 172
DF CARF MF
Original